Tribunal: TJSP
Processo: 1004730-69.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados e de financiamento bancário c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência dos pedidos para declarar a rescisão dos contratos; determinar a devolução dos valores pagos; e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Apelo da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de móveis planejados e de financiamento bancário c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência dos pedidos para declarar a rescisão dos contratos; determinar a devolução dos valores pagos; e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Apelo da instituição financeira. Ilegitimidade passiva. Rejeição. O contrato de compra e venda de móveis planejados e o contrato de financiamento são coligados, configurando uma relação de consumo em que há interdependência funcional e econômica entre os negócios jurídicos. A coligação contratual atrai a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do contrato principal. Art. 54-F do CDC. A inexistência de entrega do bem adquirido pelo consumidor caracteriza inadimplemento que justifica a devolução integral dos valores pagos no financiamento pela instituição financeira, com a faculdade de ela buscar ressarcimento junto às outras partes envolvidas. Pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Acolhimento. No caso em exame, não ficou evidenciado o dano moral, que depende da comprovação de prejuízo efetivo aos direitos de personalidade, não o caracterizando mero inadimplemento contratual. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.